Tribunal: STF
Processo: ARE 1549565
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TEMPO DE SERVIÇO RURAL POSTERIOR A 01/11/1991. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE. TRABALHO RURAL ANTERIOR AOS 12 ANOS. NÃO RECONHECIMENTO. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. NÃO RECONHECIMENTO.



    1. O segurado especial que pretenda utilizar período de labor rural posterior a 10/1991 para o recebimento de aposentadoria por tempo de serviço ou contribuição, deve recolher a contribuição facultativa de que trata o art. 21 da Lei 8.212/1991 (Lei de Custeio da Previdência Social), no percentual de 20% sobre o salário-de-contribuição. Não se trata de pagamento de crédito tributário prescrito ou decadente, mas de indenização prevista em lei e sem a qual não é possível o cômputo do período. 2. Havendo emissão de guia para indenização das contribuições relativas ao tempo rural posterior a 1991 na esfera administrativa ou judicial, sem o pagamento correspondente, não há que se falar no cômputo do período com retroação dos efeitos à DER. Possibilidade de a parte autora buscar administrativamente a emissão de nova guia e, se for o caso, requerer a revisão posterior do benefício, sem efeitos financeiros pretéritos. 3. Para o reconhecimento do tempo rural antes dos 12 anos de idade, a prova deve demonstrar, de forma firme e clara, que o trabalho exercido era imprescindível para o sustento da família, não consistindo em mera colaboração. É preciso também que essa criança tenha sido exigida a ponto de não conseguir frequentar regularmente a escola local ou dispor de momentos de lazer, para convivência com outras crianças da mesma localidade ou com a própria família. 4. O ruído existente no ambiente laboral está diretamente relacionado ao fluxo de produção existente na empresa em determinado período, o que justifica a diferença nos níveis apurados de um período para o outro, mesmo em se tratando de mesma atividade e setor. 5. Não comprovada a exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância previstos nos decretos regulamentadores, não há que ser reconhecida a especialidade da atividade.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente